Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007226-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA. - CNPJ: 09.305.462/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (AGRAVADO), CLEUSA SCARATTI BOYASKI (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – DECISÃO DO JUIZ
A QUO
QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA IMITIR PROVISORIAMENTE A AGRAVADA NA ÁREA VINDICADA –
PERICULUM IN MORA
E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que a Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, em que pese à argumentação apresentada pela Agravante, o conjunto probatório encartado aos autos não se mostra suficiente para respaldar a tutela pleiteada, isto porque, dessume-se que nas razões deste agravo interno, a parte recorrente apenas repisou a tese do instrumental.

Além da argumentação apresentada pela parte Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido, denota-se a falta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A parte Agravante não trouxe novos elementos de prova e/ou argumentação capaz de alterar a convicção anteriormente formada. Decisão mantida.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007226-27.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica denominada
RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA.
, em virtude da decisão liminar em que indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento.

Inconformada, a empresa Agravante ratifica as razões expostas no recurso anterior, aduzindo, em síntese, que a decisão foi
“baseada em premissa equivocada e por ignorar que a demanda envolve interesse público, relacionado à obrigação de garantia de suprimento de energia elétrica, seja para consumo residencial da população, seja como insumo essencial ao desenvolvimento de qualquer atividade econômica.”

Reitera que
“faz parte de Grupo Econômico que possui oito PCHs em operação, com capacidade total de aproximadamente 200MW e uma geração anual de mais de 1,2 milhão de MWH, o que equivale à capacidade de abastecimento de uma cidade com um milhão de habitantes.”

Alega que o prazo de 120 (cento e vinte) dias disposto no § 2.o do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, começa a contar quando do ajuizamento da ação de desapropriação, não da data da Resolução Autorizativa do imóvel objeto dos autos.

Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão do pleito liminar estão evidenciados nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, a reforma da decisão agravada e, por conseguinte, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão provisória da empresa Agravante no imóvel objeto dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 junho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021